Tribunal: TJMT
Processo: 1016119-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016119-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), ALAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 411.272.181-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE VENCIMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEMONSTRADA A INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – CABIMENTO
– DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Alair Alves de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Vencimentos n
o
1006445- 50.2019.8.11.0040, indeferiu o benefício da Justiça Gratuita.

Irresignado, o Recorrente
pretende a reforma parcial da decisão impugnada, sustentando que aufere renda mensal no valor líquido de R$4.199,11 (quatro mil, cento e noventa e nove reais e onze centavos).

Assevera que as custas processuais tem valores elevados, em razão do valor da causa ser R$200.000,00 (duzentos mil reais), e que a obrigatoriedade do pagamento irá causar prejuízos ao seu sustento, uma vez que possui três filhos, além do que seu nome encontra-se nos cadastros dos órgãos por inadimplência.

Ao final, requer o provimento do Agravo, para que seja concedida a benesse da gratuidade.

O efeito ativo foi por mim deferido, consoante a decisão de Id. 21444966.

O Município de Sorriso deixou de apresentar a contraminuta, de acordo com a certidão de Id. 31172472.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, que justifique a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 31960496).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020